Tribunal: TJMT
Processo: 1023650-07.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023650-07.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA CORREA - CPF: 047.755.041-00 (APELADO), A APURAR (APELANTE), WELLITON GUIMARAES TAPAJOZ - CPF: 048.863.361-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERIKA ALANA AZULAY PINHEIRO - CPF: 787.188.302-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAVENNE LUIZE SILVA COSTA - CPF: 011.777.771-42 (VÍTIMA), STHEFHANY LORRANY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 101.756.591-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
1. VISADA A
ABSOLVIÇÃO.
PRELIMINAR DE INVALIDADE DO RECONHECIMENTO
DO APELANTE REALIZADO NA DELEGACIA DE PÓLÍCIA.
PROVA FRÁGIL. TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.

IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DO RÉU CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ART. 226 DO CPP.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE.
2
. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA
PENA-BASE

PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL E IDÔNEO. INTELIGÊNICIA DO ENUNCIADO No. 32 TCCR/TJMT. APELO
DESPROVIDO. SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante, conforme apontado pelas declarações das vítimas, em sintonia nas duas fases do processo em que foram ouvidas e pela farta prova testemunhal constante dos autos, foi um dos responsáveis pela subtração patrimonial mediante violência, deve ser afastado o pleito de absolvição.

1.2.
A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal e fotográfico, não enseja a nulidade do ato, desde que corroborada por outros elementos de provas coesos e concretos, tais como as palavras seguras das vítimas e declaração policial quanto à investigação do crime, de forma harmoniosa com o acervo probatório.

2
. C
oexistindo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível que uma delas seja utilizada na terceira fase do cálculo dosimétrico e as demais sejam consideradas na primeira etapa, o que implica no acerto

da sentença combatida ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2o do art. 157 do CP, para depreciar as circunstâncias do crime e incrementar a pena basilar. Inteligência do
Enunciado no. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Welliton Guimarães Tapajoz

foi condenado pelo
MM. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
à pena de
7
anos e 3 meses
e
3 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
16 dias-multa
por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma Branca
(art. 157, § 2o, inc. II e VII, do CP), por
duas vezes
na forma do art. 71 do CP, contra as vítimas
Sthefhany Lorrany de Oliveira
(Fato I) e
Ravenne Luize Silva Costa
(Fato II) (ID
175408307).

Em suas
razões recursais
, a Defesa requer a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
do seu envolvimento no ilícito, já, que o
reconhecimento fotográfico não
obedeceu às regras descritas no art. 226 do CPP, mas, acaso vencida nessa tese, visa à
modificação da pena basilar
para o
mínimo legal
(ID
175408322).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
175408325).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
des
provimento
do recurso (ID
180995658),
sem, no entanto, ementar seus termos.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023